Tribunal: TCU
Processo: 028.957/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2679/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Landtec Consultoria Ambiental e Serviços de Construção Civil Ltda., referente a possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 10/2022, conduzido pela Escola Naval, tendo como objeto a contratação de serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos enquadrados no Grupo "D" (Extraordinário), com certame homologado em 8/11/2022; Considerando que a representante alega supostas inexequibilidade da proposta apresentada pela empresa Rodocon Construções Rodoviárias e rejeição de sua intenção de recorrer por parte do pregoeiro; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas, peças 13-14, dos quais constam as seguintes conclusões: i) quanto à alegada inexequibilidade da proposta vencedora, observa-se que esta cumpriu os requisitos mínimos contidos no edital da licitação; e ii) no que tange à rejeição da intenção de recorrer deduzida pela representante, verifica-se que, de fato, houve negativa quanto à intenção de recurso apresentada pela Landtec Consultoria Ambiental e Serviços de Construção Civil Ltda., irregularidade esta que enseja a expedição de ciência preventiva ao órgão promotor da licitação com base no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do RI/TCU c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, e o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente ; b) indeferir a medida cautelar pleiteada pela representante, por ausência dos pressupostos necessários para a sua concessão e por já existirem, nos autos, elementos suficientes para análise de mérito; c) dar ciência à Escola Naval, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 10/2022, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) recusa indevida da intenção de recursos apresentada pela empresa Landtec Consultoria Ambiental e Serviços de Construção Civil Ltda., uma vez que no juízo de admissibilidade deve ser avaliada tão somente a presença dos pressupostos recursais (sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação), sem adentrar, antecipadamente, no mérito da questão, conforme a jurisprudência majoritária do TCU (v.g. Acórdão 2435/2021-TCU-Plenário . Relator: Ministro Raimundo Carreiro); d) informar à Escola Naval e à representante a prolação deste Acórdão; e e) arquivar o processo, com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 028.957/2022-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Escola Naval. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representante: Landtec Consultoria Ambiental e Serviços de Construção Civil Ltda. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Tabitha Neves dos Santos (223210/OAB-RJ), representando Landtec Consultoria Ambiental e Serviços de Construção Civil Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.